Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730510-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO ROQUE DA SILVA AGRAVADO: ALLIANZ CRED LTDA, SEMPRE CONSIG - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELIO ROQUE DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico n. 0706074-27.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos mensais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem superiores à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito” Em suas razões recursais (ID 49372671), o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, posto seja o recorrente servidor público, não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais, já que sua renda está totalmente comprometida por empréstimos consignados em sua folha de pagamento. Ressalta que a impossibilidade de pagamento das despesas processuais foi devidamente comprovada mediante a juntada dos documentos que acompanharam a emenda à inicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para prosseguimento do Feito originário sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. É cediço que o benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Ao consultar os autos principais, verifica-se que o agravante juntou cópia dos contracheques de março, abril, maio e junho de 2023 (ID’s 165206095 a 165206100), comprovantes de despesas mensais (ID 165206102), extratos bancários (ID’s 165206106 a 165206103), dentre outros. Pelas cópias dos contracheques, verifica-se que o salário bruto de março/2023 foi de R$ 11.211,86 e o líquido R$ 4.295,82,00; em abril/2023, remuneração bruta de R$ 11.211,86 e líquida de R$ 3.735,33; em maio/2023, salário bruto de R$ 11.211,86 e líquido de R$ 3.735,33. Os documentos ora juntados, em especial o recente contracheque do agravante referente ao mês de junho de 2023, demonstra que o agravante percebe rendimento bruto de R$ 15.936,04 e líquido de R$ 8.475,11, pelo cargo de primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, cuja renda o coloca em situação privilegiada em relação à esmagadora parcela da população brasileira que é essencialmente carente de recursos para qual o benefício da proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida e assegurada. Não socorre o agravante a alegação de que recebe valor líquido bem abaixo do bruto com considerável redução dos rendimentos, isto porque a grande parte dos descontos referem-se a empréstimos pessoais voluntariamente contraídos e que se revertem em seu favor. Portanto, empréstimos bancários voluntariamente assumidos pelo postulante não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício almejado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pelo agravante, para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, como também, não há razão para deferir o efeito suspensivo porque não constatado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023